Tribunal: TJSP
Processo: 1014828-69.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à retirada do nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decisão, proferida

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito, à retirada do nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e à condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença de indeferimento da petição inicial – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Decisão, proferida pelo magistrado "a quo", que determinou a emenda da petição inicial, para que a apelante apresentasse declaração de próprio punho, sob as penas da lei, elucidando se celebrou ou não negócio jurídico com o apelado, qual o negócio avençado, o preço contratado, se houve pagamento ou não, a fim de verificar a verossimilhança das alegações e a causa de pedir remota, sob pena de indeferimento da petição inicial – Descumprimento pela apelante, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC – Determinações que encontram guarida no Comunicado CG no 02, de 10/01/2.007, deste TJ – Descumprimento injustificado pela apelante, que implicam no indeferimento da petição inicial, consoante disposição dos arts. 319, II e 321, parágrafo único, todos do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.